Tribunal: TJSP
Processo: 2273092-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2273092-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONCEIÇÃO
APARECIDA ARAUJO ROCHA, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273092-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43216 - esm
2
VOTO No: 43216
AGRV. No: 2273092-95.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível Central)
AGVTE.: Conceição Aparecida Araújo Rocha (A)
AGVDO.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL1 (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano
moral - Postulante que aparenta não auferir recursos
suficientes para suportar as despesas processuais –
Quadro indiciário sinalizador da presunção de
veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão
reformada – Agravo provido
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Conceição Aparecida Araújo Rocha, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral (inclusão, em
25.01.2020, de restrição de crédito no SCPC decorrente de dívida no
valor de R$186,86, contrato no 56044341871, fls. 20/21 dos autos
originários) intentada em face de Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados NPL1, contra a r. decisão reproduzida a
fls. 23/32 (fls. 22/31 dos autos originários) que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e assinou o
prazo de 15 dias para o recolhimento das custas e despesas, sob pena
de extinção.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/4, com a r.
decisão impugnada, a autora alega, em resumo, que (1) a sua
declaração pessoal de hipossuficiência econômica goza de presunção de
veracidade, (2) comprovou encontrar-se desempregada e a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273092-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43216 - esm
3
de bens declarados à Receita Federal nos últimos três anos, (3) possui
baixa escolaridade e escreve com muita dificuldade, o que acarreta
obstáculo para recolocação no mercado de trabalho e (4) a contratação
de advogado particular não exclui o seu direito de gratuidade da
justiça.
Pede-se a reforma da decisão agravada para a
concessão da gratuidade judiciária.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação concedeu-se o efeito
suspensivo a fim de obstar a extinção, desde logo, do processo (artigo
1.019, I, do CPC de 2015), dispensaram-se informações bem como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls 37).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273092-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43216 - esm
4
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, a agravante juntou declaração de
hipossuficiência econômica (fls. 12), acompanhada de CTPS sem
anotação de trabalho (fls. 13/16), além de comprovar inexistência de
declaração de imposto de renda nos últimos três anos (fls. 17/21),
sinalizando tratar-se de pessoa de parcos recursos e desprovida de
condição de suportar as despesas processuais, assim exposta à
inviabilidade de reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso
direito, o que permite inferir quadro indiciário revelador da presunção
de veracidade da alegada pobreza, ao menos enquanto provas
consistentes em contrário não sejam amealhadas.
Entendimento jurisprudencial deste E. Areópago
Bandeirante aponta, para casos da espécie, a concessão do benefício,
conforme ilustração que adiante segue.
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a
r. decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes.
Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/15. Em relação à agravante
Lourdes, a declaração de carência veio acompanhada de CTPS sem
anotação de trabalho, ausente indício de capacidade econômica. O
agravado não logrou elidir a presunção favorável à referida agravante, o
que justifica a concessão de benesse, com efeitos ex nunc. Já em
relação ao agravante Stefano, a declaração de carência fica
enfraquecida pela CPTS que evidencia remuneração de R$ 5.900,00, em
agosto/1999, pelo exercício do cargo de gerente de produção. O extrato
bancário juntado carece de atualidade e nada prova em benefício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273092-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43216 - esm
5
referido agravante. O agravante Paulo, por sua vez, recebe benefício
previdenciário,
mas
apresenta
intensa
movimentação
bancária,
compatível com um razoável padrão de vida e inconciliável com a
alegação de carência. Reforma parcial da r. decisão recorrida, concedida
gratuidade prospectiva apenas à agravante Lourdes. Agravo de
instrumento parcialmente provido”. (TJSP-26a Câmara de Direito
Privado, A.I. no 2005976-56.2020.8.26.0000-Piracicaba, j. 03.03.2020
v.u., relator: Des. CARLOS DIAS MOTTA, Voto no 17300).
“Apelação Ação de liquidação de sentença por
arbitramento Extinção sem julgamento de mérito pela falta de
recolhimento das custas - Possibilidade de ser concedida a gratuidade
Autora que é lavradora, sem anotação na CTPS desde 2008 Ausência de
qualquer indício de riqueza oculta a inibir a gratuidade Provimento”.
(TJSP-4a
Câmara
de
Direito
Privado,
ApeI.
Cível
no
1005821-78.2016.8.26.0269-Itapetininga, j. 28.06.2018, v.u., relator
Des. ENIO ZULIANI, voto no 46488).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento e
das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual deferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2229305-50.2019.8.26.0000-São
Paulo, jv 06.11.2019, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado no
curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273092-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43216 - esm
6
econômico financeira dos agravantes, com o seu depauperamento,
impõe-se o reconhecimento de que os agravantes têm direito aos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício -
Reforma da r. decisão agravada para conceder aos agravantes os
benefícios da gratuidade da justiça - Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2217679-34.2019.8.26.0000-
Guarulhos, jv 04.11.2019, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
34570).
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in casu, a concessão
do favor legal perseguido é medida que, provisoriamente, se reconhece
oportuna.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo de
permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica